Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005213-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.942.641-10 (PACIENTE), 1a VARA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO - MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER BEPPLER - CPF: 054.514.971-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS VITORIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 072.129.291-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.960.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 444.550.119-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005213-79.2026.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FURTO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente segregado preventivamente desde 11 de fevereiro de 2025, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto qualificado tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a tramitação da ação penal configura excesso de prazo injustificado, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, ou se o andamento processual revela-se compatível com a complexidade da causa e o princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tempo de tramitação processual deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus (quatro) e a diversidade de infrações penais imputadas.

4. Inexiste desídia do Poder Judiciário ou paralisação injustificada do feito, tendo a instrução criminal percorrido etapas regulares, incluindo a juntada de laudos periciais e a regularização de mídias audiovisuais a pedido da defesa.

5. Aplica-se o enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, estando os autos conclusos para sentença após a apresentação de memoriais pelas partes, considera-se superada a alegação de excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Encerrada a instrução criminal e encontrando-se o feito na fase de sentença, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LXXVIII; CP, arts. 14, II e 155, § 4o, II e IV; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 52; STJ, HC no 1.048.099.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005213-79.2026.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
, em favor de
Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sob a alegação de que o paciente se encontra segregado desde o dia 11 de fevereiro de 2025, aguardando o desfecho da Ação Penal no 1000424-69.2025.8.11.0033, na qual foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), além do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto qualificado tentado).

Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo de origem prestou informações.

A 28a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005213-79.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tese central da impetração reside na alegação da existência de excesso de prazo para a prolação da sentença, sobretudo considerando que o paciente se encontra segregado desde 11 de fevereiro de 2025.

É cediço que o tempo de tramitação de uma ação penal não pode ser analisado de forma abstrata e descontextualizada, cabendo ao julgador sopesar as peculiaridades do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade e do devido processo legal, consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso
sub examine
, a ação penal envolve
quatro réus
(Pedro Henrique Gonçalves de Oliveira, Felipe Almeida dos Santos, Alexander Beppler e Elis Vitória dos Santos Borges) e
três crimes diversos
(tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto qualificado tentado), o que justifica maior tempo para o deslinde processual.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora:

a)

A denúncia foi recebida em 12/05/2025, após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública;

b)

O paciente foi citado em 14/05/2025, sobrevindo a devida resposta à acusação;

c)

A audiência de instrução ocorreu em 31/08/2025, ocasião em que foram colhidos depoimentos e mantida a segregação cautelar, diante da persistência dos fundamentos que a justificaram;

d)

Juntaram-se aos autos os laudos periciais de entorpecentes e de perícia digital, indispensáveis à prova da materialidade;

e)

Houve necessidade de regularização das mídias da audiência, após manifestação da defesa em 19/09/2025, providência essencial para evitar futura nulidade;

f)

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais em 19/12/2025, e a defesa técnica do paciente protocolou suas alegações em 27/01/2026, encontrando-se os autos conclusos para sentença desde então.

Conforme se vê, inexiste paralisação injustificada ou desídia por parte do Poder Judiciário. Ao contrário, o feito tramitou de forma regular, com a prática de todos os atos processuais necessários à formação do convencimento judicial, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, incide, na espécie, a Súmula no 52 do STJ, a qual prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Por fim, a periculosidade do custodiado é manifesta, visto que possui
procedimento anterior por tráfico de drogas
e
foi preso em flagrante em 14/12/2024
, nos autos no 1001936-2024.2024.8.11.0033, pelo mesmo delito, tendo sido solto com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A despeito disso, voltou a ser preso em estado de flagrância pelo mesmo delito, além do furto qualificado, evidenciando
tendência à reiteração criminosa
e
periculosidade concreta
.

Tais circunstâncias revelam que a liberdade do paciente representa
risco concreto à ordem pública
, justificando a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e adequada para resguardar a paz social e evitar a prática de novos delitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026